Tribunal: TJES
Processo: 5005719-31.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005719-31.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: BOLIVAR ANDRADE LAIA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005719-31.2023.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO: BOLIVAR ANDRADE LAIA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso não conhecido, nos termos da fundamentação.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INADIMPLÊNCIA RELATIVA A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS QUE NÃO FORAM EFETIVADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO QUE NÃO SE CORRELACIONA COM O OBJETO DA DEMANDA E A FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
OBJURGADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou à retirada da restrição creditícia lançada em desfavor do Autor, bem como ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais. Sem contrarrazões pelo Requerente, ora Recorrido.

(2). Desde logo, observo que o recurso interposto pelo Recorrente não se correlaciona com o objeto da demanda e com a fundamentação da sentença objurgada. Efetivamente, como se verifica da leitura da sentença, a controvérsia estabelecida nos autos se refere à falha do Recorrente em providenciar junto ao INSS os descontos referentes aos créditos a que faria jus em razão dos contratos nº 593269076 e 571858991. Contudo, o Recorrente apresenta impugnação no sentido de alegar a regularidade das contratações e rechaçar suposta alegação de fraude, o que, como dito, não tem correlação com fatos versados na demanda.

(3). Com efeito, evidente que o recurso interposto pelo Recorrente viola o princípio da dialeticidade recursal, razão pela qual não merece ser conhecido.

(4). Em face dessas considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto
.

(5). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)